Tribunal: TJMT
Processo: 1033405-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033405-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANO SANTOS COSTA - CPF: 012.991.001-55 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES NA CONTA DO EXECUTADO - ALEGADA IMPENHORABILIDADE – CONTA POUPANÇA – ART. 833, X, DO CPC - DECISÃO QUE MANTEVE O BLOQUEIO DOS VALORES CONSTRITOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR BLOQUEADO ERA ORIUNDO DE CONTA POUPANÇA OU DESTINADO À RESERVA FINANCEIRA - ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3o, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO ESCORREITA -
RECURSO DESPROVIDO.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC/15.

Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que têm a finalidade de constituir reserva financeira.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1033405-90.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JULIANO SANTOS COSTA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto por
JULIANO SANTOS COSTA,
por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso como curador especial
,
contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza
Raiane Santos Arteman Dall’Acqua
, da 2a Vara da Comarca de Juína/MT, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 1000056-94.2019.8.11.0025, proposta por

BANCO BRADESCO S.A.
, que rejeitou integralmente a impugnação apresentada, mantendo a penhora efetivada.

O agravante figura como parte passiva em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário no 323.581.354, contraída junto ao Banco Bradesco S.A., no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pactuada para pagamento em 96 parcelas.

Em razão do inadimplemento, o banco exequente ingressou com a ação de execução visando à satisfação do crédito, cujo montante atualizado alcança R$ 30.299,16 (trinta mil duzentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos).

Diante da inércia do executado, foram realizadas diversas tentativas de citação, todas infrutíferas. Assim, foi determinada a citação por edital, tendo sido nomeada a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para exercer a curadoria especial do executado, nos termos do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil.

No curso da execução, o exequente requereu o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, o que foi deferido pelo Juízo, resultando na penhora de R$ 8.899,17 (oito mil oitocentos e noventa e nove reais e dezessete centavos) em conta de titularidade do executado. A Defensoria Pública, ao ser intimada, impugnou a penhora, argumentando que os valores bloqueados seriam absolutamente impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que protege quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos. O exequente, por sua vez, contestou a alegação de impenhorabilidade, sustentando que a Defensoria Pública não teria demonstrado que o montante bloqueado possui natureza alimentar ou que sua constrição comprometeria a subsistência do executado e de sua família.

A magistrada de primeiro grau, ao analisar a questão, rejeitou a impugnação da Defensoria Pública e manteve a penhora, sob o argumento de que o artigo 833, inciso IV, do CPC protege salários, pensões e proventos até o limite de 40 salários-mínimos, desde que comprovado que se trata de verba alimentar. Além disso, sustentou que o executado não apresentou qualquer prova de que os valores bloqueados teriam essa natureza ou que sua constrição comprometeria sua subsistência, concluindo que o bloqueio foi realizado sobre quantia inferior ao limite legal, sem que houvesse elementos que evidenciassem prejuízo ao mínimo existencial do devedor.

Inconformado com a decisão, o agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, arguindo, em síntese, que o artigo 833, inciso X, do CPC confere impenhorabilidade absoluta a valores depositados em caderneta de poupança que não ultrapassem 40 salários-mínimos, independentemente da comprovação de sua finalidade. Sustenta que o montante penhorado é inferior a esse limite, razão pela qual a penhora deveria ser desfeita. Afirma que a decisão agravada contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que estende essa proteção a valores mantidos em conta corrente, desde que respeitado o teto de 40 salários-mínimos. Aduz, ainda, que a penhora impõe grave prejuízo ao executado, afrontando princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana e a proteção ao mínimo existencial, o que justifica a concessão de efeito suspensivo ao agravo, evitando-se o levantamento dos valores em favor do exequente antes do julgamento final do recurso.

Diante dos argumentos expostos, requer o recebimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão recorrida e impedir o levantamento dos valores pelo exequente. Ao final, pugna pelo provimento definitivo do recurso, com a cassação da decisão agravada e o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando-se o imediato desbloqueio da quantia constrita. Por fim, requer a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões no prazo legal.

A tutela recursal foi
indeferida
em 02/12/2024, por esta Relatoria (Id. 256236664).

Contraminuta ao agravo de instrumento ofertada no Id. 263250794, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão.

Preparo dispensado em razão do recurso ter sido interposto por curador especial (Id. 254159153).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que rejeitou integralmente a impugnação apresentada, mantendo a penhora efetivada.

Constata-se pela leitura do recurso interposto, que o agravante postula, pelo reconhecimento da impenhorabilidade do valor bloqueado em suas contas, no importe de R$ 8.899,17 (oito mil e oitocentos e noventa e nove reais e dezessete centavos), com arrimo no art. 833, inciso X, do CPC.

Eis a decisão ora combatida:

“[...]
No que se refere à alegada impenhorabilidade
do valor bloqueado, é certo que o art. 833, IV, do CPC, protege os valores provenientes de salário, pensões, proventos e outras fontes de sustento do devedor e de sua família, até o limite de 40 salários mínimos. Contudo, tal proteção visa a assegurar o mínimo existencial e a subsistência digna do devedor, o que não foi demonstrado no caso concreto.

A Defensoria Pública, ao impugnar a penhora, não trouxe aos autos provas que indiquem que o valor bloqueado compromete o sustento mínimo do executado ou que se trata de verba alimentar. Pelo contrário, o bloqueio realizado foi de quantia significativamente inferior ao patamar legal e não há elementos que comprovem que a constrição afete o sustento da parte executada ou de sua família.

Não há qualquer evidência nos autos de que a penhora realizada comprometa o mínimo existencial do executado, não sendo possível presumir que qualquer valor bloqueado, por menor que seja, deve automaticamente ser considerado impenhorável.

A mera alegação da Defensoria Pública, desacompanhada de prova concreta, não é suficiente para afastar a constrição.

Por essas razões,
REJEITO integralmente a impugnação apresentada
, mantendo a penhora efetivada, uma vez que não há demonstração de que o bloqueio tenha afetado o mínimo existencial ou o sustento do executado e de sua família.

EXPEÇA-SE alvará de levantamento
dos valores bloqueados em favor da parte exequente.”
(Id. 170531657 – Autos de origem).

Pois bem. Como explanado, a Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada mantendo a constrição, ao argumento de que não restou devidamente comprovado que
“[...]
a penhora realizada comprometa o mínimo existencial do executado, não sendo possível presumir que qualquer valor bloqueado, por menor que seja, deve automaticamente ser considerado impenhorável
”
(sic).

Consoante preconiza o art. 833, inciso X do

Código de Processo Civil, são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de

poupança
, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Ocorre que, embora a quantia depositada seja inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, evidencia-se que o ora agravante não comprovou que o valor constrito adequava-se a qualquer das hipóteses do art. 833 do CPC ou que este foi bloqueado de conta poupança, com o propósito de reserva de capital.

Sabe-se que para
aplicar a regra da impenhorabilidade, imprescindível a juntada do extrato bancário da referida conta, a fim de comprovar a inexistência de movimentações financeiras atípicas de retenção de economias, além de evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital, o que não restou demonstrado no caso concreto.

Neste mesmo sentido é o posicionamento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PENHORA ONLINE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – CONTA POUPANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIRTUAMENTO PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE
– JUNTADA POSTERIOR DE EXTRATO BANCÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC.

Embora a quantia bloqueada seja inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, evidencia-se que a executada não comprovou que o valor constrito estava depositado em conta poupança destinada exclusivamente a investimento.

O extrato bancário juntado aos autos após as contrarrazões não se caracteriza como documento novo, razão pela qual não pode ser admitido para consideração.

(N.U 1020260-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BLOQUEIO DE VALORES – ART. 833, X, CPC – IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA – DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores em aplicação financeira (CDB), bloqueados por meio do sistema Sisbajud, sob o argumento de que o montante estaria protegido pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a aplicação financeira bloqueada detém o caráter de reserva de poupança, protegida pela impenhorabilidade até o limite de 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC.

III. Razões de decidir

A proteção de impenhorabilidade é restrita a valores que comprovadamente possuem natureza de reserva financeira para assegurar o mínimo existencial.

A ausência de comprovação pelos agravantes, especialmente por não apresentarem extratos bancários solicitados, inviabiliza o reconhecimento da proteção da impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, não se aplica a valores bloqueados quando não comprovado que constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1886463/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 30.11.2020; TJMT, RAI n. 1017379-85.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 22.02.2023.”

(N.U 1029590-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024) (Destaquei)

Dessa forma, escorreita a decisão proferida pela Magistrada de origem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025